Tribunal: TJDFT
Processo: 0722766-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRA SALARIAL. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. PERFECTIBILIZAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que a sobra salarial perde a natureza alimentar e, em consequência, pode ser penhorada (Precedentes).
2. A sobra de salário - ou saldo remanescente do salário – é o valor que excede as despesas de subsistência da parte e de sua família no mês. Perde, em consequência, o seu caráter alimentar pelo decurso do tempo e passa a constituir reserva financeira passível de penhora.
3. No caso, o acervo probatório indica que o valor não destinado à subsistência do executado e de sua família no decurso do mês representa sobra financeira e, portanto, é passível de penhora.
4. Recurso conhecido e não provido.